Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741634-91.2022.8.07.0001 APELANTE: EULER JOSE DE FREITAS, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por EULER JOSE DE FREITAS e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA da sentença ID 47078250 que, nos autos da ação movida contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos. Nas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade da justiça (ID 49387960). A apelada contrarrazoa (ID 49387963). É o relatório, no que cuida a este momento processual. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. Verifico que os apelantes formularam pedido de gratuidade na origem, ocasião em que o juízo entendeu inexistirem elementos da incapacidade econômico-financeira, oportunizando prazo de 15 dias para essa comprovação, sob pena de indeferimento (ID 47078223). Diante disso, optaram por, de pronto, efetuar o pagamento das custas iniciais (ID 47078227), extraindo-se que houve a preclusão lógica do pedido anterior. Nada obstante, formularam novo pedido de gratuidade, agora em grau recursal, tendo sido mais uma vez intimados a apresentarem documentos comprobatórios (ID 48431346). Ocorre que, para a concessão da gratuidade neste momento, devem ser trazidos comprovantes idôneos que apontem a modificação do quadro econômico da pessoa requerente. Os documentos acostados, os quais inclusive apontam renda familiar bem superior à média nacional (ID 48787713), não indicam qualquer alteração fática nesse sentido. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento dos apelantes ou de suas famílias. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, os apelantes comprovem o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator